Tribunal: STJ
Processo: 0827787-56.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105501 - RR(2025/0445461-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES
: THICIANE GUANABARA SOUZA - DF022209
VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
AGRAVADO
: OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: ANNE CATHERINE LOFRANO DE OLIVEIRA - SP500631
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RS080742
ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
GABRIELA ARAÚJO PEREIRA - RN013678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DECRETO
REGULAMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela ora
recorrida contra o ESTADO DE RORAIMA objetivando o recebimento dos
valores referentes à entrega de mercadorias à Secretaria de Estado da Saúde
(SESAU).
2. Rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido – de que o
Estado de Roraima não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora e de que há nos autos comprovação do
fornecimento das mercadorias, sendo devidos, portanto, os valores a serem
pagos à empresa – requer o reexame da matéria fático-probatória de todos os
argumentos invocados. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. O Tribunal de origem não apreciou a tese de que houve
contrariedade ao
do Decreto n.
(fls. 131-132), sem que a
art. 22
93.872/1986
parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
Documento eletrônico VDA56113261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: be9d57f3-876e-4c53-a67e-ede71793f106

omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: be9d57f3-876e-4c53-a67e-ede71793f106

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105501 - RR(2025/0445461-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES
: THICIANE GUANABARA SOUZA - DF022209
VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
AGRAVADO
: OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: ANNE CATHERINE LOFRANO DE OLIVEIRA - SP500631
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RS080742
ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
GABRIELA ARAÚJO PEREIRA - RN013678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU
DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DECRETO
REGULAMENTAR.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela ora
recorrida contra o ESTADO DE RORAIMA objetivando o recebimento dos
valores referentes à entrega de mercadorias à Secretaria de Estado da Saúde
(SESAU).
2. Rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido – de que o
Estado de Roraima não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito da parte autora e de que há nos autos comprovação do
fornecimento das mercadorias, sendo devidos, portanto, os valores a serem
pagos à empresa – requer o reexame da matéria fático-probatória de todos os
argumentos invocados. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. O Tribunal de origem não apreciou a tese de que houve
contrariedade ao
do Decreto n.
(fls. 131-132), sem que a
art. 22
93.872/1986
parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
Documento eletrônico VDA55776724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 8472c226-4ad6-4251-ab7f-fcd89651f1ca

omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo ESTADO DE
RORAIMA contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
que inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão proferido no julgamento da
Apelação Cível n. 0827787-56.2022.8.23.0010, assim ementado (fl. 117):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRODUTOS FORMULADOS PARA A NUTRIÇÃO
ENTERAL E ORAL E FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL. COMPROVAÇÃO DE
FORNECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA.
ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos declaratórios.
Nas razões do recurso especial (fls. 126-132), a parte recorrente alega afronta
aos arts. 37 e 63 da
e ao
do Decreto n.
Defende
Lei n. 4.320/1964;
art. 22
93.872/1986.
que o crédito somente se torna exigível após a conclusão da fase de liquidação da
despesa; e, como o contrato está em liquidação, não há exigibilidade para condenação
judicial. Aduz que o acórdão afastou o requisito legal com base em “razoabilidade
temporal”, negando vigência ao
da
Afirma que
art. 63
Lei n. 4.320/1964.
houve inobservância ao regime de pagamento de despesas de exercícios anteriores, pois
a decisão do Tribunal fere a ordem dos pagamentos na via administrativa.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso especial, para
reformar o acórdão recorrido por contrariedade aos arts. 37 e 63 da Lei n. 4.320/1964,
julgando totalmente improcedente a ação de cobrança, com ressalva do direito de
satisfação do crédito pela via administrativa própria das despesas de exercícios anteriores
e inversão dos ônus sucumbenciais (fl. 132).
Contrarrazões às fls. 140-144.
Inadmitiu-se a irresignação (fls. 147-148), o que ensejou a interposição do
presente agravo em recurso especial (fls. 155-162).
Contraminuta às fls. 168-172.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 192-199, opinando pelo pelo não conhecimento do recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 8472c226-4ad6-4251-ab7f-fcd89651f1ca

VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela ora recorrida contra
o ESTADO DE RORAIMA, objetivando o recebimento dos valores referentes à entrega
de mercadorias à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU).
Ao decidir sobre a possibilidade de cobrança judicial de crédito ainda na fase
de liquidação da despesa, o Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos (fls.
115-117; sem grifos no original):

[...]
Da análise dos documentos, verifica-se que as notas fiscais juntadas
encontram-se com seus respectivos atestos. Atestadas as notas fiscais em questão,
abre-se a segunda fase da despesa, qual seja, a liquidação, que consiste no ato
mediante o qual a autoridade assume a obrigação efetiva de pagamento.
Aqui se reconhece a origem e o objetivo do que se deve pagar e a quem se
deve pagar para extinguir a obrigação. O apelante alega que o contrato
administrativo encontra-se em fase de liquidação, nos termos da
e
Lei no 4.320/64,
que a exigibilidade do crédito somente deve ser reconhecida após a conclusão desse
procedimento.
De fato, o
da
estabelece que a liquidação da despesa
art. 63
Lei no 4.320/64
consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e
documentos comprobatórios do respectivo crédito. Contudo, essa fase do
procedimento de execução da despesa pública não pode se prolongar
indefinidamente, servindo como justificativa para o não pagamento de
obrigações contratuais assumidas pela Administração. No caso em análise, o
fornecimento das mercadorias ocorreu em 2017, não sendo razoável que a fase
de liquidação ainda não tenha sido concluída.
Ademais, o ente público não trouxe aos autos qualquer elemento que
demonstrasse a existência de pendências específicas que impedissem a
Portanto, comprovado o fornecimento
conclusão do procedimento de liquidação.
de produtos ou serviços à Administração Pública e inexistindo nos autos qualquer
prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, o
(...) O apelante também
pagamento é devido, sob pena de enriquecimento ilícito.
argumenta que a dívida deve seguir os trâmites legais como despesa de exercícios
anteriores, respeitando o princípio da estrita legalidade.
De fato, não se pode olvidar que os pagamentos de despesas públicas
devem observar a dotação orçamentária e financeira do exercício em curso, de
forma que aquelas pertinentes a exercícios findos se inserem em rubrica distinta,
cuja ordem cronológica de pagamento é específica para exercícios anteriores. (...)
Assim, reconhecida a dívida de exercícios encerrados, não há como paralisar as
despesas do atual exercício até a quitação total de débitos anteriores, pois tal
Documento eletrônico VDA55776724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 8472c226-4ad6-4251-ab7f-fcd89651f1ca

entendimento estaria em confronto com os princípios da continuidade dos serviços
públicos e da anualidade orçamentária.
Contudo, o pagamento é devido, sob pena de enriquecimento sem
causa do Poder Público, e deve obedecer à ordem cronológica. Isso não quer
pois a ordem
dizer que haja erro na sentença que julgou procedente o pedido,
de pagamentos pode ser tratada na fase de cumprimento de sentença.
[...]

Assim, rever a conclusão adotada pelo acórdão recorrido – de que o ESTADO
DE RORAIMA não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
parte autora e de que há nos autos comprovação do fornecimento das mercadorias, sendo
devidos, portanto, os valores a serem pagos à empresa – requer o reexame de matéria
fático-probatória de todos os argumentos invocados. Todavia, não cabe a esta Corte, a
fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA.
2.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
II, DO
3. VIOLAÇÃO À
ART. 373,
CPC/2015.
LEI N. 8.004/1990.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.

4.

SÚMULA
284/STF.
INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E
SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A AÇÃO
MONITÓRIA.
5. ARTS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
884, 885 E 886 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E
6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
356/STF.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza
falta de prestação jurisdicional.
2. O colegiado estadual consignou que os agravantes deixaram de
comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, em
desconformidade ao disposto no
II, do
art. 373,
CPC/2015.
3. Quanto a alegada ofensa à
constata-se que a
Lei n. 8.004/1990,
argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo, assim, a
incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca do
inadimplemento dos agravantes relativo ao contrato de compra e venda do
imóvel e da suficiência dos documentos que embasaram a ação monitória)
demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao
óbice da
não sendo também o caso de revaloração das provas.
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55776724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 8472c226-4ad6-4251-ab7f-fcd89651f1ca

5. Em relação aos arts. 884, 885 e 886 do Código Civil apontados como
ofendidos, a leitura do acórdão recorrido revela que as matérias a eles relativas não
foram objeto de debate e decisão pela Corte estadual, carecendo, assim, de
prequestionamento. Incidem, ao caso, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
6. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do
§ 4o, do RISTJ, devendo ser
art. 259,
analisado caso a caso.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.325.795/AL,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no
28/8/2023,
30/8/2023;
original.)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA DE VEÍCULO
USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DISTRIBUIÇÂO DINÂMICA.
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
REVISÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato
constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou
(art. 373 do CPC)" (AgInt no
extintivo do direito do autor
AREsp 2.245.224/SP,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j.
DJe de
.
16/10/2023,
20/10/2023)
[...]
3. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu pela inexistência de prova
inicial do fato constitutivo do direito do autor, especificamente quanto aos alegados
defeitos no veículo. A modificação do entendimento, lançado no v. acórdão
recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e
desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 3.036.493/SE,
julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
24/11/2025,
3/12/2025;

Ademais, consigne-se que o Tribunal de origem não apreciou a tese de que
houve contrariedade ao
do Decreto n.
(fls. 131-132), sem que a parte
art. 22
93.872/1986
recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o
necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento").
Documento eletrônico VDA55776724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 8472c226-4ad6-4251-ab7f-fcd89651f1ca

Ressalta-se que, mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 117),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: 8472c226-4ad6-4251-ab7f-fcd89651f1ca

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.105.501 / RR
Número Registro: 2025/0445461-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08277875620228230010 8277875620228230010
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : THICIANE GUANABARA SOUZA - DF022209
VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
AGRAVADO
: OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ADVOGADOS
: ARTUR GARRASTAZU GOMES FERREIRA - RS014877
ANNE CATHERINE LOFRANO DE OLIVEIRA - SP500631
CARLOS HORACIO BONAMIGO FILHO - RS080742
GABRIELA ARAÚJO PEREIRA - RN013678
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: 0d39163d-f8d6-4a7b-a699-f6fc69d3e422

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: 0d39163d-f8d6-4a7b-a699-f6fc69d3e422